Tribunal: CARF
Processo: 11543.003056/2007-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
EMENTA
COMPENSAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF). AUSÊNCIA DE PROVA. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Nos termos da Súmula CARF 63, a prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Ausente prova da retenção, mantêm-se a glosa da compensação pleiteada.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.003056/2007-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.270 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
NILSON RANGEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
EMENTA
COMPENSAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF).
AUSÊNCIA DE PROVA. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Nos termos da Súmula CARF 63, “a prova do imposto de renda retido na fonte
deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos”.
Ausente prova da retenção, mantêm-se a glosa da compensação pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.003056/2007-80
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.270 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.003056/2007-80

Contra o contribuinte acima identificado foi emitida por auditor-fiscal da Delegacia da
Receita Federal em Vitória/ES, notificação de lançamento referente ao Imposto de
Renda Pessoa Física, exercício 2004, ano-calendário 2003. O valor do crédito tributário
apurado está assim constituído, conforme Demonstrativo do Crédito Tributário:
Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar
-
Multa de Ofício (passível de redução)
-
Juros de Mora (cálculo até 30/03/2007)
-
Imposto de Renda Pessoa Física sujeito à multa de mora
9.218,27
Multa de Mora (não passível de redução)
1.843,65
Juros de Mora (cálculo até 30/03/2007)
4.136,23
Crédito Tributário Apurado
15.198,15
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
contribuinte supracitado, foi efetuado lançamento de oficio, tendo em vista que foi
apurada a seguinte infração:
- Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
Compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, correspondente a diferença
entre o valor declarado e o total de imposto de renda retido na fonte informado pela
fonte pagadora INSS. Valor glosado: R$ 15.208,32.
O Enquadramento Legal encontra-se nos autos.
Em 18/10/2004, no pedido de impugnação (fl. 03), acompanhado dos documentos de
fls. 05/15, o contribuinte alega que:
- sofreu a retenção do imposto de renda no valor de R$ 15.208,32, conforme
comprovante de rendimentos;
- a Receita Federal acatou os rendimentos declarados, mas recusou o imposto de renda
retido na fonte pelo INSS;
- infere-se que a recusa de aceitar o imposto de renda retido na fonte deve-se ao fato do
INSS não tê-lo repassado à Receita Federal;
- a Receita Federal deve cobrar o imposto de renda retido na fonte do INSS e não do
contribuinte;
- deve ser reconhecida a legalidade do documento emitido pelo INSS e a Declaração de
Imposto de Renda apresentada.
Requer o cancelamento da notificação de lançamento lavrado e a restituição do imposto
de renda pleiteado na Declaração de Ajuste Anual, exercício 2004.
O contribuinte apresentou Solicitação de Retificação de Lançamento a qual foi
indeferida (fls. 10), resultando na Notificação de Lançamento objeto de análise neste
processo.
É o relatório.
O Aviso de Recebimento – AR referente a Notificação de Lançamento não foi juntado
aos autos. Dessa forma, considera-se notificado o sujeito passivo na data da
apresentação da impugnação (Nota/COSIT/Assessoria/no 423/94, item 3). A
impugnação é tempestiva e, conseqüentemente, dela se toma conhecimento,para
examinar as razões trazidas pelo sujeito passivo.
Conforme consignado no Relatório, é exigido do contribuinte o crédito tributário no
valor de R$ 15.198,15, por infração cometida à legislação tributária descrita no
Relatório.
Primeiramente, antes da análise do mérito, cabe analisar de há concomitância entre o
processo judicial e o processo administrativo, tendo em vista constante do seu
Comprovante de Rendimentos (fl. 12) a seguir descrita:
REND TRIB: R$ 58.379,95 – IR Não Rec:R$ 15.208,32 – Ação Civil Pública no.:
199.61.00.003710-0 – 19a Vara Federal – SP – 09/04/1999
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.270 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.003056/2007-80

O artigo 1o, parágrafo 2o, do Decreto-lei no 1.737, de 20 de dezembro de 1979, e o artigo
38, parágrafo único da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, disciplinam a matéria:
Decreto-lei no 1.737, de 20 de dezembro de 1979
Art 1o - Serão obrigatoriamente efetuados na Caixa Econômica Federal, em dinheiro
ou em Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, ao portador, os
depósitos
...
§ 2o - A propositura, pelo contribuinte, de ação anulatória ou declaratória da
nulidade do crédito da Fazenda Nacional importa em renúncia ao direito de recorrer
na esfera administrativa e desistência do recurso interposto.
Lei no. 6.830, de 22 de setembro de 1980
Art. 38 - A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível em
execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação de
repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida, esta precedida
do depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido dos
juros e multa de mora e demais encargos.
Parágrafo Único - A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista neste artigo
importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência do
recurso acaso interposto.
No caso específico, trata-se de ação civil pública promovida pelo Ministério Público
Federal.
De acordo com a referida ação, observa-se que a decisão de primeiro grau, confirmada
pela segunda instância, foi pela extinção do processo em comento sem resolução de
mérito, em virtude da ilegitimidade ativa do Ministério Público Federal para propor
ação civil pública que tenha por objeto discutir questões tributárias, pois tal temática
escapa à competência que lhe fora atribuída pela Carta Magna, tendo-se em vista que
tais questões versam sobre direitos individuais homogêneos que não podem ser
considerados como direitos coletivos em sentido amplo, porque não há nesses casos
relações de consumo entre os contribuintes e a Administração Pública.
Em decisão prolatada tendo em vista o Agravo de Instrumento no 1.089642-SP
(2008/183232-2), o STJ por meio do Relator, Ministro Herman Benjamin, afirma que:
Ocorre que a jurisprudência do STF, bem com a do STJ, são unânimes em não
reconhecer legitimidade ao Parquet para a defesa de direitos de natureza tributária,
haja vista a inexistência de relação de consumo entre o sujeito ativo (Poder Público) e
o sujeito passivo (contribuinte), bem como a impossibilidade de identificação do direito
do contribuinte com os “interesses sociais e individuais indisponíveis”.
Ora, não podendo o Ministério Público ser considerado substituto processual para tratar
de direitos indisponíveis e, portanto, não sendo substituto processual do contribuinte,
não há que se falar de concomitância entre processo administrativo e processo judicial.
Assim, afastada a hipótese de concomitância, é de se analisar as questões de mérito
propostas na impugnação.
Em síntese, o impugnante alega que sofreu retenção do imposto de renda no valor de R$
15.208,32 e que cabe à Receita Federal cobrar o imposto de renda retido na fonte do
INSS.
No comprovante de rendimentos constam as seguintes informações (fl. 12):
- o campo 05 – Imposto de Renda na Fonte, referente a Rendimentos Tributáveis,
Deduções e Imposto de Renda na Fonte, está zerado, sem informação de retenção;
- no campo Informações Complementares consta a seguinte descrição: Rend. Trib. R$
58.379,95 – IR Não Rec: R$ 15.208,32 – Ação Civil Pública no 1999.61.00.003710-0 –
19a Vara Federal – SP – 09/04/1999.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.270 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.003056/2007-80

Entretanto, esta última informação indica que o imposto de renda na fonte, no valor de
R$ 15.208,32, referente aos rendimentos tributáveis no valor de R$ 58.379,95 não foi
recolhido.
O art. 620, parágrafo 3o do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, trata da incidência do imposto
de renda sobre os rendimentos sujeitos à tabela progressiva:
Art. 620. Os rendimentos de que trata este Capítulo estão sujeitos à incidência do
imposto na fonte, mediante aplicação de alíquotas progressivas, de acordo com as
seguintes tabelas em Reais:
. . .
§ 3o O valor do imposto retido na fonte durante o ano-calendário será considerado
redução do apurado na declaração de rendimentos, ressalvado o disposto no art. 638
(Lei no 9.250, de 1995, art. 12, inciso V).
De acordo com o parágrafo 3o, acima transcrito, cabe a dedução do imposto de renda
retido na fonte para fins de apuração do imposto de renda devido na Declaração de
Ajuste Anual.
Entretanto, no caso concreto, em análise, não houve a retenção e o recolhimento do
imposto de renda na fonte.
Portanto, em virtude do sujeito passivo não lograr êxito em comprovar a retenção do
imposto de renda na fonte, mantém-se a infração apurada de compensação indevida de
imposto de renda retido na fonte.
Diante do exposto, julgo pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, mantendo a infração
apurada pela autoridade lançadora.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
COMPENSAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE.
Mantém-se a glosa efetuada quando os valores deduzidos, na Declaração de Ajuste
Anual, a título de imposto de renda retido na fonte não são comprovados por
documentação hábil e idônea.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/11/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 28/11/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de
renda estão comprovados nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o recorrente deve comprovar a retenção dos valores retidos a título de IR, para
compensá-los no ajuste do valor devido.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.270 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.003056/2007-80

Conforme explicitei em trabalho acadêmico (O controle da atribuição de sujeição
passiva no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Dissertação de Mestrado. PUC/SP, 2008), a
exoneração do sujeito passivo originário depende de previsão legal expressa, pois a modificação
do polo passivo da relação jurídica tributária não ontológica, tampouco inerente, à
fenomenologia de qualquer modalidade de sujeição passiva por derivação.
Na hipótese de pagamento de valores a título de contraprestação por trabalho com
ou sem vínculo de emprego, a tributação não é exclusiva na fonte, e, ainda que assim o fosse,
não haveria impedimento para que o contribuinte permanecesse no polo passivo da relação, se
houvesse o inadimplemento pelo responsável.
De fato, é possível bem observar o mecanismo no caso da compensação do IRRF,
considerados os universos possíveis das condutas pertinentes à tributação antecipada por ocasião
da transferência de valores de pessoas jurídicas a pessoas físicas, há dois cenários relevantes, e
que possuem tratamento jurídico calibrado às expectativas legítimas projetadas pela legislação
tanto ao recebedor quanto ao pagador.
Se não houver retenção dos valores, o sujeito passivo deve declarar as quantias às
autoridades fiscais, para composição do cálculo do tributo devido por ocasião do respectivo
ajuste anual, isto é, “oferece-lo à tributação”. Nessa hipótese, o Estado não exigirá da fonte
pagadora o adimplemento da obrigação.
Se houver a retenção dos valores, mas não o recolhimento, ambos de
responsabilidade da fonte pagadora, o Estado exigirá dessa inadimplente o pagamento do tributo
devido e de eventuais multas aplicáveis. Não se exigirá do sujeito passivo o pagamento do valor
retido, porém não recolhido pelo terceiro obrigado a tanto.
A propósito, confira-se os seguintes texto normativo e precedentes:

PARECER NORMATIVO COSIT No 1, DE 24 DE SETEMBRO DE 2002
(Publicado(a) no DOU de 25/09/2002, seção 1, página 24)

IRRF RETIDO E NÃO RECOLHIDO. RESPONSABILIDADE E PENALIDADE.
Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte
pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, devendo o contribuinte
oferecer o rendimento à tributação e compensar o imposto retido.
[...]
Imposto retido e não recolhido
17. Ocorrendo a retenção do imposto sem o recolhimento aos cofres públicos, a fonte
pagadora, responsável pelo imposto, enquadra-se no crime de apropriação indébita
previsto no art. 11 da Lei no 4.357, de 16 de julho de 1964, e caracteriza-se como
depositária infiel de valor pertencente à Fazenda Pública, conforme a Lei no 8.866, de
11 de abril de 1994. Ressalte-se que a obrigação do contribuinte de oferecer o
rendimento à tributação permanece, podendo, nesse caso, compensar o imposto retido.

[...]
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.270 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.003056/2007-80

A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).

Súmula CARF no 73
Aprovada pelo Pleno em 10/12/2012
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no CSRF/04-00.409, de 12/12/2006 Acórdão no CSRF/04-00.089, de
22/09/2005 Acórdão no CSRF/01-05.049, de 10/08/2004 Acórdão no CSRF/01-05.032,
de 09/08/2004 Acórdão no 2801-00.239, de 21/09/2009.

Numero do processo: 10283.006628/99-93
Turma: Quarta Câmara
Seção: Primeiro Conselho de Contribuintes
Data da sessão: Wed Aug 22 00:00:00 UTC 2001
Data da publicação: Wed Aug 22 00:00:00 UTC 2001
Ementa: IRF - ANTECIPAÇÃO DO DEVIDO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL - FALTA DE RETENÇÃO - AÇÃO FISCAL APÓS O ANO-BASE DO
FATO GERADOR - BENEFICIÁRIOS IDENTIFICADOS - EXCLUSÃO DA
RESPONSABILIDADE DA FONTE PAGADORA PELO RECOLHIMENTO DO
IMPOSTO DEVIDO - Se a previsão da tributação na fonte se dá por antecipação do
imposto devido na declaração de ajuste anual e se a ação fiscal ocorrer após o ano-base
da ocorrência do fato gerador, incabível a constituição de crédito tributário através do
lançamento de imposto de renda na fonte na pessoa jurídica pagadora dos rendimentos.
O lançamento, a título de imposto de renda, se for o caso, deverá ser efetuado em nome
do contribuinte, beneficiário do rendimento, exceto no regime de exclusividade do
imposto na fonte. IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - RETENÇÃO NA FONTE -
FALTA DE RECOLHIMENTO - RESPONSABILIDADE - Não se estende à
beneficiária dos rendimento que suportou o ônus do imposto retido na fonte, o
descumprimento à legislação de regência cometido pela fonte pagadora - pessoa jurídica
- no que se refere ao recolhimento do valor descontado. Desta forma, a falta de
recolhimento, do imposto de renda retido na fonte, sujeitará o infrator ao lançamento de
ofício e as penalidades da lei. Recurso parcialmente provido.
Numero da decisão: 104-18220
Decisão: Por unanimidade de votos, DAR provimento PARCIAL ao recurso, para
excluir da exigência tributária o item 001 do Auto de Infração - Trabalho sem Vínculo
de Emprego (composto dos subitens 01.01; 01.02 e 01.03 - Falta de Retenção e
Recolhimento do Imposto de Renda retido na Fonte Sobre Trabalho Sem Vínculo de
Emprego.
Nome do relator: Nelson Mallmann

Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.270 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.003056/2007-80

Embora possua ressalvas pessoais sobre a aplicação da responsabilidade por
solidariedade à espécie, este órgão possui orientação que admite o aumento do rigor probatório,
na hipótese de o sujeito passivo ser sócio-administrador da fonte pagadora:

Numero do processo: 10830.727408/2016-89
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Apr 25 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Mon May 20 00:00:00 UTC 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -
SÓCIO
PESSOA
JURÍDICA
FONTE
PAGADORA
-
COMPROVAÇÃO
PAGAMENTO - SOLIDARIEDADE A dedução do IRRF sobre rendimentos pagos ao
sócio-administrador da pessoa jurídica está condicionada à comprovação do efetivo
recolhimento do tributo retido.
Numero da decisão: 2002-001.031
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente) Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez -
Presidente (assinado digitalmente) Thiago Duca Amoni - Relator. Participaram das
sessões virtuais não presenciais os conselheiros Claudia Cristina Noira Passos da Costa
Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Mônica
Renata Mello Ferreira Stoll.
Nome do relator: THIAGO DUCA AMONI

No caso em exame, conforme indicado no acórdão-recorrido, não há prova da
retenção dos valores, e, portanto, a glosa deve ser mantida.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 80
DF CARF MF
Original